Tribunal: TJSP
Processo: 0024148-27.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. Ação que visa à revisão de benefício previdenciário para cômputo de verbas salariais devidas em ação trabalhista. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Dispositivo da sentença que não fez nenhuma menção sobre a prescrição acolhida na fundamentação do julgado e nada falou sobre os pedidos formulados pelos réus para inclusão da Fazenda Pública Estadual na relação processual. Sentença que não atende aos requisitos processuais legais, uma vez que a entrega da prestação jurisdicional se deu de forma defeituosa. De rigor anular-se ex officio a sentença para que outra seja prolatada. SENTENÇA ANULADA.
(TJSP; Apelação Cível 0024148-27.2014.8.26.0506; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 29/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

29/06/2021

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Ação que visa à revisão de benefício previdenciário para cômputo de verbas salariais devidas em ação trabalhista. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Dispositivo da sentença que não fez nenhuma menção sobre a prescrição acolhida na fundamentação do julgado e nada falou sobre os pedidos formulados pelos réus para inclusão da

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Ação que visa à revisão de benefício previdenciário para cômputo de verbas salariais devidas em ação trabalhista. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Dispositivo da sentença que não fez nenhuma menção sobre a prescrição acolhida na fundamentação do julgado e nada falou sobre os pedidos formulados pelos réus para inclusão da Fazenda Pública Estadual na relação processual. Sentença que não atende aos requisitos processuais legais, uma vez que a entrega da prestação jurisdicional se deu de forma defeituosa. De rigor anular-se ex officio a sentença para que outra seja prolatada. SENTENÇA ANULADA.